Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720809-69.2022.8.07.0020 RECORRENTE: A4 TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - ME RECORRIDO: EZZE SEGUROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. CONTRATO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA – RCTR-DC. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir é condição da ação que está diretamente relacionado com adequação e utilidade do processo. No caso concreto, a propositura de demanda de reparação de danos, proposta contra empresa de Seguros, tendo por base suposto descumprimento do contrato de seguro entabulado entre as partes, mostra-se, a princípio, adequado e útil para consecução dos interesses do demandante. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado ao caso em análise, pois que, a Transportadora de Cargas (contratante) não é destinatária final da relação consumerista. E, ademais disso, o seguro restou contratado no intuito específico de, em caso de sinistro, de resguardar o patrimônio de terceiros e a continuidade dos negócios da empresa segurada. Ou seja, para o fomento da atividade empresarial. No mesmo sentido, precedentes do STJ. 3. O art. 787, do CC/2002, dispõe expressamente que: “No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro”. Em sendo assim, conclui-se que, nestes tipos de contrato - Seguro de Responsabilidade Civil – que, claramente, abrange, também, o Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCTR-C), a atuação da Seguradora está limitada ao pagamento de quantias exigidas do Segurado, ou, ao reembolso de quantias despendidas pelo Segurado, notadamente após condenação em processo judicial proposto por terceiro prejudicado, com trânsito em julgado; ou, ainda, nas mesmas condições, após celebração de acordo extrajudicial, desde que celebrado com ciência e anuência da contratada. No mesmo sentido, o art. 5o da Circular no 422, de 1o de abril de 2011, da SUSEP. 4. No caso em análise, o autor, ora recorrido, pretende obter recebimento da Importância Segurada, mesmo sem tem sido demandado, anteriormente, pela Terceira Prejudicada. Para embasar o pleito, juntou Termo de Minuta de Acordo Extrajudicial supostamente pactuado com a dona da carga extraviada, sem conhecimento ou anuência da Seguradora. Nesse sentido, atuou de maneira contrária aos rigores da Lei e do Contrato. 5. Tal atitude inadequada não pode ser desconsiderada, principalmente porque os 2 (dois) documentos constantes dos autos – “MINUTA DE ACORDO” e “TERMO DE QUITAÇÃO” – não dispõem, sequer, das formalidades necessárias para garantir a veracidade das informações ali contidas / a autenticidade do conteúdo disciplinado. 6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO. A recorrente alega violação aos artigos 422, 476, 477, 757, 760, 768 e 787, todos do Código Civil, e 13 da Lei 11.442/2007, sustentando, em síntese, que houve o descumprimento do prazo legal por parte da seguradora e, dessa forma, se uma das partes não cumprir, o outro tem o direito de opor-lhe em defesa essa exceção. No tocante ao direito ao pagamento do seguro, aduz que cumpriu sua obrigação legal para o recebimento do prêmio, uma vez que contratou empresa de gerenciamento de riscos, que monitorou a carga, por toda viagem, inclusive, no momento do roubo. Acrescenta que a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou de ressarcimento de valor exagerado (superfaturamento) ou indevido, resultantes de má-fé do próprio segurado, o que não se verificou no caso em comento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 422, 476, 477, 757, 760, 768 e 787, todos do Código Civil, e 13 da Lei 11.442/2007, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030